Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC. ART.835, §1o. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR.
1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (CPC, art. 805), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado.
3. O §1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no “caput” para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedentes do STJ.
4. A não desincumbência quanto à natureza das verbas penhoradas nas contas bancárias também impede o afastamento da constrição.
5. Recurso conhecido e não provido.